Tribunal: TJDFT
Processo: 0727636-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0727636-64.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILVANIO PEREIRA NEVES AGRAVADOS: CLÁUDIO DANTAS DE ARAÚJO e ANTÔNIO COSTA ATHAYDE D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta pelo agravante contra os agravados, que indeferiu o pedido de penhora de imóvel, pois, conforme registro cartorário, a Construtora Via Empreendimentos Imobiliários figura como proprietária do bem. Intime-se a parte agravante, com fundamento no art. 10 do CPC, para se manifestar acerca de eventual inovação recursal quanto à matéria do presente agravo de instrumento e pedido neste formulado (penhora de direitos aquisitivos). Após, retornem os autos conclusos. Brasília – DF, 18 de dezembro de 2019 Héctor Valverde Santanna Relator 1